Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724343-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYDA SILVA FARIAS AGRAVADO: ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 25.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR